Tribunal: TJSP
Processo: 2275139-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para a obtenção de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, V, do CTN. Presença de elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado. Desnecessidade do depósito prévio, por exceção. Decisão reformada para a concessão da tutela de urgência para suspensão do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência pleiteada para a obtenção de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com base no art. 151, V, do CTN. Presença de elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado. Desnecessidade do depósito prévio, por exceção. Decisão reformada para a concessão da tutela de urgência para suspensão do crédito tributário. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2275139-76.2019.8.26.0000, da Comarca de Guaíra, em que é agravante
ELIZA VACCARO DA SILVA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores
MAGALHÃES COELHO (Presidente sem voto), EDUARDO GOUVÊA E
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
COIMBRA SCHMIDT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
2
Voto no 40.404
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 GUAÍRA
Agravante: ELIZA VACCARO DA SILVA
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
Processo no: 1002279-30.2019.8.26.0210
MM.a Juíza de Direito: Dr.a Renata Carolina Nicodemos Andrade
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência
contra decisão que indeferiu tutela provisória
de urgência pleiteada para a obtenção de
suspensão
da
exigibilidade
do
crédito
tributário, com base no art. 151, V, do CTN.
Presença de elementos que indicam a plausibilidade do direito alegado. Desnecessidade do depósito prévio, por
exceção. Decisão reformada para a concessão
da tutela de urgência para suspensão do
crédito tributário. Recurso provido.
Agravo de instrumento tirado em
busca de reforma da decisão reproduzida a f. 149/52, que, em ação
ordinária, com o fito de suspender liminarmente a exigibilidade do
crédito e, consequente inscrição do nome da autora nos cadastros
negativos, indeferiu o pedido de tutela de urgência, sob fundamento
de que a execução não se encontra garantida por depósito do montante integral do
débito.
Diz que, em novembro de 2016,
recebeu notificação emitida pela Fiscalização Estadual, informando-a
que existia um valor de imposto por pagar, resultante de uma suposta
doação feita aos filhos quando recebeu como pagamento de sua
meação apenas o usufruto sobre os imóveis transmitidos. Afirma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
3
não existiu doação alguma apta a ensejar o lançamento do tributo e a
imposição da penalidade. Sustenta que outros autos de infração
também foram lavrados com fundamento nas mesmas alegações em
desfavor dos demais herdeiros do falecido, mas anulados por decisão
transitada em julgado, após ratificação por esta Corte nos autos do
Processo no 1002146-22.2018.8.26.0210. Assere que, todas possuindo
fundamento nos mesmos fatos ora retratados, foram desconstituídas
por decadência.
Foi deferido o efeito suspensivo ao
recurso,
ante
os
desates
conferidos
às
apelações
1002146-22.2018.8.26.0210 e 1001497-57.2018.8.26.0210.
Contrarrazões a f. 194/8, entendendo
a Fazenda Estadual que as decisões precedentes são equivocadas, pois
não ocorreu a propalada decadência.
É o relatório.
Trata-se,
originalmente,
de
ação
anulatória de débito fiscal com a qual autora colima o cancelamento
do auto de infração no 4.088.534-3, lavrado pelo fisco paulista com o
fito de exigir-lhe ITCMD decorrente de uma suposta doação quando
da divisão dos bens do espólio de seu esposo, realizada por meio de
escritura pública de inventário e partilha perante o Tabelião de Notas
e de Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Guaíra.
Aduz, em síntese, que não obstante o
auto de infração ter sido lavrado a destempo, em 16 de dezembro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
4
2016, de modo que fulminado pela decadência, pois o imposto foi
recolhido em 19 de abril de 2011, não houve doação apta a ensejar o
lançamento do tributo e a imposição da penalidade.
Propugnou, assim, a suspensão da
exigibilidade do crédito discutido, com o consequente impedimento
da inscrição de seu nome nos cadastros negativos, o que foi negado
pela MM Juíza a quo ao entendimento de que para tanto deve ser
providenciado o depósito do montante integral do débito, nos termos
do art. 151, II, do CTN (f. 149/52).
Respeitada a orientação, não se há
olvidar que o Código Tributário Nacional prevê, alternativamente,
duas hipóteses para a suspensão da exigibilidade do crédito; vale
dizer, o depósito integral da quantia e a concessão de liminar ou tutela
antecipada, de sorte que uma hipótese não está atrelada à outra.
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras
do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada,
em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104,
de 2001)
Em
hipótese
semelhante1,
relatada pelo Des. Luiz Sergio Fernandes de Souza, assim
colocou-se a questão:
O Superior Tribunal de Justiça tem
1 AI no 2204294-92.2014.8.26.0000, j. em 16.03.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
5
entendimento firmado no sentido de que é possível a concessão de medida
liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário
independentemente da realização do depósito do montante integral (REsp
653.889/DF, 1a Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 26.9.2005; REsp
116.426/PE, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de
14.2.2005; REsp 260.229/ES, 2a Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, DJ de
26.4.2004; AgR no REsp 228.792/CE, 1a Turma, Rel. Min. Francisco
Falcão, DJ de 30.6.2003).
E, de fato, a Lei Complementar no 104,
de 10 de janeiro de 2001, ao acrescentar o inciso V ao artigo 151 do Código
Tributário Nacional, indicou como causa de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, além do depósito do valor integral da dívida (inc. II), a
simples concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em ação
judicial.
Ademais, a ação anulatória foi ajuizada
na vigência do atual CPC, cujo art. 1.059 estabelece que: A tutela
provisória requerida contra a Fazenda Pública aplica-se o disposto nos arts. 1o a
4o da Lei n. 8.437, de 30 de junho de 1992, e no art. 7o, § 2o, da Lei n.
12.016, de 7 de agosto de 2009, admitindo, com isso, em excepcionais
hipóteses, a suspensão da exigibilidade do crédito.
Em igual sentido:
Ação anulatória de débito fiscal. IPTU. Insurgência contra decisão
que condicionou a suspensão da exigibilidade do crédito mediante
depósito. Reforma da decisão que se impõe, uma vez preenchidos
os requisitos do artigo 151, V do CTN e do artigo300 do NCPC.
Verossímil a alegação de afronta ao princípio da legalidade, ao
passo que o valor venal do imóvel se deu por intermédio de uma
Comissão de Avaliação. Fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação Cobrança judicial do crédito tributário e
consequências
da
inadimplência.
Reversibilidade
eventual
revogação do provimento antecipado tornará o tributo novamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
6
exigível. Dá-se provimento ao recurso.2
AGRAVO DE INSTRUMENTO ICMS Ação anulatória de
débito fiscal Lançamento resultante de creditamento indevido,
posto que relacionado a operações com empresa declarada
inidônea Pedido de tutela provisória de urgência, voltado a
suspender a exigibilidade do crédito tributário independentemente
de caução Cabimento A suspensão da exigibilidade do crédito
tributário pressupõe, como regra, o depósito do montante integral
do tributo, a teor do art. 151, inciso II, do CTN Não obstante,
por exceção, pode referida providência ser deferida sem garantia
(Art. 151, V), caso em que, além do perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo, é necessário um início de prova ou
algum elemento de conteúdo jurídico a indicar grau plausibilidade
que induza ao convencimento do fato afirmado, situação que, na
espécie, bem se verifica Recurso provido.3
Nessa ordem de ideias, o que se
analisa, neste momento, é se estão ou não presentes os requisitos
necessários à antecipação da tutela (medida de caráter eminentemente
provisório), sem se adentrar ao mérito da lide, de forma a não haver
supressão de instância.
Assim, ressalvadas as limitações desta
esfera de cognição sumária, sem dispensar decisão exauriente
posterior, no momento próprio, afiguram-se presentes, numa análise
breve dos documentos que instruem a demanda, os requisitos para a
antecipação da tutela de urgência.
Com efeito, a tese esgrimida pela
agravante está firmemente lastreada em decisões, relativas ao
mesmíssimo objeto, desfavoráveis à Fazenda Pública (proferidas nas
apelações 1002146-22.2018.8.26.0210 e 1001497-57.2018.8.26.0210), a
indicar elevado grau de plausibilidade do fato afirmado, tornando ao
2 Ap no 2103535-81.2018.8.26.0000, Des. Beatriz Braga, j. em 11.12.2018.
3 AI 2133649-03.2018.8.26.0000, Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. em 07.11.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2275139-76.2019.8.26.0000 -
7
mesmo tempo questionável a presunção de legitimidade do ato
administrativo inquinado.
Logo, até onde o estado atual do
processo permite entrever, a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, sem a necessidade do prévio depósito do valor do débito,
até decisão definitiva no feito, é medida de cautela a ser adotada
(diante das peculiaridades do caso), estando convincentemente
demonstradas a verossimilhança das alegações e o perigo de dano
subjacente.
Outrossim, a exigibilidade e cobrança
do tributo (alegadamente solapado pelo instituto da decadência)
poderão ser restabelecidas em caso de improcedência da ação.
Posto isso e atento aos arts. 151, V, do
CTN, e 300, do CPC, dou provimento ao recurso.
COIMBRA SCHMIDT
Relator